Tribunal: TJDFT
Processo: 0714486-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
processual civil. Ação cominatória. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Custeio de medicamento. Pedido acolhido. Honorários advocatícios de sucumbência impostos à ré. Fixação com base no valor da causa. Fixação por equidade. Descabimento (cpc, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11). Manejo do critério em descompasso com a regulação legal. Inviabilidade. Verba mensurada em compasso com os parâmetros legais. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória, com pedido de tutela de urgência, manejada por beneficiária em desfavor da operadora de saúde de autogestão com a qual mantém relacionamento, almejando que lhe fosse cominada a obrigação de fornecer o medicamento que lhe fora prescrito, julgara procedente o pedido, fixando a verba honorária de sucumbência em percentual incidente sobre agregado à causa.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se a aferição do critério a ser adotado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos à ré ao ser acolhido o pedido cominatório que lhe fora endereçado, notadamente à vista do valor atribuído à causa e se viável, com base nesse parâmetro, ser manejado o critério da equidade como orientador da fixação da verba.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante.
4. Consoante a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do art. 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
5. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
6. Acolhido o pedido cominatório, e sendo inestimável o proveito econômico obtido, a verba honorária sucumbencial imposta à parte ré deve ser mensurada com base no valor da causa, porquanto não fora fixado em valor irrisório, tornando inviável a fixação dos honorários imputáveis ao vencido pelo critério equitativo sob a ótica de encerrará montante desarrazoado em razão da base de cálculo a ser manejada para apuração da verba(CPC, art. 85, §§2o e 8o).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.